Tribunal: STF
Processo: Rcl 61911
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. CONTRATO DE NATUREZA CIVIL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF Nº 324/DF. ADC Nº 48/DF. ADI Nº 5.625/DF. RE Nº 958.252-RG/MG. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
 1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por TIM S.A., contra decisões proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, no Processo nº 0000088-35.2021.5.07.0017, mediante as quais teria sido inobservado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 48/DF, na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.625/DF e no Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral). 
 
 2.	A reclamante narra que, na origem, trata-se de ação trabalhista ajuizada pelo ora beneficiário, na qual pugna pela declaração de vínculo empregatício durante período em que atuou na condição de prestador de serviços (Senior Acount). Aduz que, em suas razões de defesa, suscitou a incompetência material da Justiça do Trabalho, uma vez que a controvérsia recai em Contrato de Prestação de Serviços firmada entre a ora reclamante e a empresa “Anderson Ulisses Almeida de Souza MNE (CDS Consultoria)“.
 
 3.	Sustenta que o Tribunal reclamado contrariou o que decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF e na ADI nº 5.625/DF, ao reconhecer o vínculo empregatício a partir da desconsideração da validade de contrato de prestação de serviços firmado, com cujo ajuste as partes litigantes no processo originário haviam regulado procedimentos relativos à representação de vendas
 
 4.	Defende que, ao alegar fraude na modalidade de prestação de serviços, o ora beneficiário (prestador de serviços) atraiu para si o ônus probatório acerca de seus argumentos, do qual não se desincumbiu. Registra que o ora beneficiário possuía empresa constituída meses antes de celebrar o contrato de prestação de serviços com a ora reclamante. Cita jurisprudência deste STF.
 
 5.	Discorre acerca dos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal. Aponta licitude da terceirização, da parceria, da “pejotização” e de outras formas de divisão de trabalho calçadas na autonomia da vontade.
 
 6.	Requer a concessão de medida cautelar, para suspender a tramitação da ação trabalhista de origem, especialmente de eventuais atos de execução a ela correlatos, até o julgamento definitivo da presente reclamação. Busca, no mérito, a procedência do pedido, para cassar o ato impugnado, declarando-se a licitude da relação jurídica controvertida.
 
 7.	Em 06/12/2023, proferi despacho requisitando informações à autoridade reclamada, determinando a citação da parte beneficiária, com o fim de franquear o prazo para o oferecimento de contestação, e abrindo vistas à PGR (e-doc. 13).
 
 8.	O Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região prestou as informações. Relata que, no caso em tela, a controvérsia não se fixou, especificamente, nem na validade de eventual terceirização de mão de obra, nem na questão da constitucionalidade da Lei nº 11.442, de 2007,  tampouco em contrato de parceria previsto na Lei nº 13.352, de 2016, concluindo pela existência dos elementos fáticos e jurídicos necessários à caracterização do vínculo empregatício com fundamento no art. 3º da CLT (e-doc. 19).
 
 9.	A parte beneficiária, Anderson Ulisses Almeida de Souza, em contestação, alega, em síntese, que a declaração de vínculo empregatício se deu em função da constatação de fraude trabalhista. Requer o benefício da gratuidade da justiça. Pugna pela improcedência do pedido (e-doc. 21).
 
 10.	A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência do pedido, em parecer assim ementado (e-doc. 27):
 
“Reclamação. Decisão reclamada que reconheceu vínculo empregatício entre representante de vendas e empresa. Alegação de ofensa à autoridade das decisões proferidas no RE n. 958.252/MG (Tema n. 725 da Repercussão Geral), na ADPF n. 324/DF, na ADC n. 48/DF e na ADI n. 5.625/DF. Precedentes proferidos em situações semelhantes à da espécie que reconhecem o desrespeito ao entendimento da Corte no sentido da constitucionalidade de modelos diversos de prestação de serviços no mercado de trabalho. Parecer pela procedência da reclamação.”
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
 11.	 De início, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte beneficiária.
 
 12.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 13.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 14.	Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
 15.	Na hipótese sob análise, a alegação é de que a decisão reclamada teria inobservado as decisões proferidas nos seguintes julgamentos: na ADPF nº 324/DF e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725).
 
 16.	Na ADPF nº 324/DF, prevaleceu a tese segundo a qual:
 
 “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”
 
 17.	No Tema RG nº 725, reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas por outras formas desenvolvidas por agentes econômicos. A tese tem a seguinte redação:
 
“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”
 
 18.	Em casos como o presente, alcançando substanciais valores a título de contraprestação, tenho manifestado a compreensão de que o conjunto das decisões apontadas como paradigma, notadamente o que decidido pela Suprema Corte no âmbito da ADPF nº 324/DF e da tese fixada no julgamento do Tema nº 725 do rol da Repercussão Geral, assentou a validade constitucional de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive por meio da “pejotização”, se for o caso.
 
 19.	Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Na ADC nº 48/DF e na ADI nº 3.961/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos. E na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.
 
 20.	No caso em tela, porém, a Justiça do Trabalho definiu pelo vínculo de emprego entre as partes, à luz da primazia da realidade, baseado nos elementos de prova que conduziram ao entendimento acerca do preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Transcrevo, por elucidativo, os seguintes trechos do acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, no julgamento do recurso ordinário (e-doc. 5. p. 260-265; grifos e destaques do original):
 
“(...) DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO 
O MM. Juízo de primeiro grau, acertadamente, acolheu o pedido do autor de reconhecimento do vínculo empregatício, nos seguintes termos: 
"O reclamante requer o reconhecimento de vínculo de emprego, afirmando ter trabalhado de 25/01/2016 a 03/02/2021, na função de vendedor, sendo compelido a constituir pessoa jurídica para viabilizar a prestação de serviços, como exigência da reclamada, com o fito de burlar a legislação trabalhista. 
Busca, ainda, o reconhecimento da rescisão indireta do pacto laboral, com fulcro no art. 483, "b", da CLT, razão pela qual pugna pela condenação da reclamada ao pagamento das verbas rescisórias correspondentes, além de 13º salários, férias + 1/3 e FGTS inadimplidos ao longo do pacto laboral. 
Em sede de defesa, aduzem as reclamadas que celebraram Contrato de Prestação de Serviços Intelectuais Personalíssimos com a empresa ANDERSON ULISSES ALMEIDA DE SOUSA ME, de titularidade do reclamante, "tendo como objeto a negociação e comunicação estratégica de seus produtos e serviços sob a denominação Senior Account, admitido pela Lei 11.196/05, artigo 129, c/c Lei 13.429 /2017, artigo 4º-A", esclarecendo que referida pessoa jurídica foi constituída antes do contrato firmado entre as partes, o que afasta as alegações da parte autora relativas à formação de vínculo empregatício. 
Argumentam, ainda, que a relação mantida entre as partes possuía natureza autônoma e livre de qualquer tipo de subordinação jurídica e hierárquica, sem imposição de jornada de trabalho ou observância dos horários de funcionamento das rés, podendo o autor, inclusive, contratar empregados para a consecução dos objetos do contrato. 
Analiso. 
A prestação de serviços intelectuais personalíssimos aproxima-se, em alguns aspectos, da relação de emprego, tratando-se de relação onerosa, não eventual e pessoal. 
Além dos aspectos formais, deve ser analisado o principal traço distintivo entre as relações jurídicas em questão, qual seja, a presença ou não de subordinação jurídica, essencial à caracterização do vínculo de emprego. Cumpre perquirir, também, quem arcava com os custos da prestação de serviços.
No presente caso, entendo que formalmente a contratação fora regular, visto que o reclamante tinha pessoa jurídica constituída; fora firmado contrato com o objeto da prestação de serviços (juntado à inicial e defesa); e a empresa constituída pelo reclamante emitia notas fiscais. 
Entretanto, no aspecto da realidade laboral, estou convencido de que havia subordinação jurídica incompatível com o labor autônomo. 
A inicial acosta mensagens de grupo de WhatsApp nas quais o empregado da reclamada, Sr. Fábio Sena, realiza cobranças aos vendedores sênior, inclusive cobranças diretas ao reclamante, totalmente incompatíveis com o labor autônomo. 
Ressalte-se que em seu depoimento testemunhal o Sr. Fábio Sena reconheceu que criou o grupo em questão. 
Das mensagens juntadas ao feito é possível verificar que o referido Sr.: indagava com o que o tempo dos vendedores estaria sendo ocupado; questionava a quantidade de vendas realizadas ou não realizadas; dizia que não iria "perder seu tempo" com renegociação; afirmava que não queria certo tipo de venda ("renegociação") e que "esse tipo de negociação só beneficia o bolso de vcs, mas nos expõe enquanto time. Portanto, PARA QUE TA FEIO" (sic); fazia cobranças nominais aos vendedores, afirmando o mínimo de ativações que desejava e deixava claro que seus ganhos dependiam dos resultados dos vendedores; perguntava o que havia de vendas para o dia; cobrava metas dos vendedores; e comparava resultados dos vendedores, chegando a afirmar que apenas um dos vendedores estaria entregando resultados (fls. 62/72). 
Friso que as cobranças em questão são totalmente incompatíveis com o afirmado labor autônomo do reclamante, não havendo somente diretrizes e orientações para vendas, mas nítida pressão e cobranças para que estas se efetivassem. 
A testemunha do reclamante deixou claro, ademais, que havia reuniões semanais, algumas vezes duas vezes por semana, às quais tinham que comparecer; tinham cobranças constantes de Fábio e tinham que com ele se justificar sobre ausência a reuniões e andamento do trabalho; e havia cobrança de resultados e prospecção de clientes. 
A testemunha da reclamada, apesar de afirmar que o reclamante desenvolvia suas atividades com total liberdade, confirmou que criou o grupo de WhatsApp cujas mensagens constam às fls. 62/72, e não denotam liberdade do vendedor, mas grande pressão pela realização de vendas. A testemunha confirmou também que o reclamante "justificava" sua falta de produção e que a testemunha fora "muito empático com a situação do reclamante", visto que a falta de produção poderia ensejar o descredenciamento. Menciono que o depoimento da testemunha foi frágil em relação à existência de suposta pessoa auxiliando o reclamante em sua prestação de serviços, não trazendo qualquer detalhe sobre quem seria a pessoa em questão.
As testemunhas confirmaram, outrossim, que até 2019 houve ajuda de custo paga pela empresa reclamada, condicionada ao atingimento de metas de visitas e vendas (até R$ 2.000,00 mensais), ou seja, apesar de o reclamante admitir em seu depoimento pessoal que arcava com os custos da sua prestação de serviços, a reclamada pagava ajuda de custo mensal fixa com vistas a ressarcir o reclamante de eventuais despesas. 
Menciono que é despicienda a discussão sobre o reclamante ter ou não outras atividades econômicas, visto que a exclusividade não é um requisito do contrato de trabalho. 
O fato de o reclamante ter passado um período sem produzir (vender) também não é relevante para o reconhecimento ou não do vínculo de emprego, visto que a testemunha da reclamada confirmou que o reclamante com ela se justificava sobre a ausência de vendas. 
Quanto ao fato aduzido em defesa de a pessoa jurídica ter sido constituída pelo reclamante antes do contrato firmado entre as partes, verifico que a constituição se deu aproximadamente dois meses antes da contratação, não se podendo presumir que tal pessoa jurídica fosse utilizada com outras finalidades antes do contrato firmado com as reclamadas. 
Afasto os precedentes juntados às defesas, visto que não se trata de precedentes vinculantes, além de a realidade fática demonstrada no presente feito afastar a regularidade da contratação do reclamante como prestador de serviços. 
Registro, por fim, que, em situação análoga, já decidiu este E. TRT da 7ª Região:
(...)
Ante o exposto, entendo que havia subordinação e pagamento de ajuda de custo incompatíveis com o labor autônomo, e, diante do princípio da primazia da realidade sobre a forma e do disposto no art. 9º da CLT, declaro a nulidade do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes e reconheço o vínculo de emprego no interregno apontado na inicial, na função de vendedor. 
(...)."
Na forma do art. 3º do diploma consolidado, empregado é toda pessoa física que presta serviço contínuo a empregador, com subordinação e mediante o pagamento de salário. 
No caso em análise, ao defender a prestação autônoma de serviços, a reclamada atraiu para si o ônus probatório, nos termos do art. 818, da CLT e 373, II, do CPC, encargo do qual não se desincumbiu a contento. 
A prova oral produzida nos autos corroborou a tese do autor, confirmando o vínculo empregatício entre as partes, senão vejamos:
(...)
Aresto deste E. TRT da 7ª Região, em caso semelhante e em face da mesma empresa, in verbis:
"1. VÍNCULO DE EMPREGO. CONFIGURADO. A relação de emprego se caracteriza quando a prestação de serviços ocorre com pessoalidade, onerosidade, não-eventualidade e subordinação. Sendo espécie de contrato realidade, tal vínculo configura-se em decorrência dos fatos concretamente considerados, não importando o nome que se lhe atribua ou a compreensão que uma das partes envolvidas, ou ambas, tenham dele. No caso sub examine, verificando-se a presença dos citados requisitos, de se reconhecer o pretendido liame empregatício, com a condenação da reclamada, TIM S/A, ao pagamento dos créditos trabalhista daí advindos. (...)". (TRT da 7ª Região; Processo: 0001082-83.2018.5.07.0012; Data: 26-11-2020; Órgão Julgador: OJ de Análise de Recurso - OJC de Análise de Recurso; Relator(a): PAULO REGIS MACHADO BOTELHO). 
Ante o exposto, impõe-se a manutenção da sentença recorrida, razão pela qual nego provimento ao apelo. É como voto. (...).”
 
 21.	Em que pesem os argumentos lançados, entendo que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao contexto de vínculo de natureza civil de prestação de serviços. Referido mecanismo de contratação perfaz necessariamente questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego. Aludido instrumento se encaixa na forma de divisão de trabalho cuja validade foi reconhecida nos precedentes vinculantes, sendo que os julgados desta Suprema Corte implicam, também, incompetência da Justiça do Trabalho para dirimir conflitos de natureza contratual como aquela estabelecida na causa matriz.
 
 22.	Desse modo, mesmo que tenham ocorrido os fatos narrados na decisão reclamada, inclusive com a alegada subordinação, fato é que os abusos perpetrados na relação devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum. Por conseguinte, a desconsideração de direitos não implica ausência de sanção ao violador ou de reparação em favor daquele que vier a ser prejudicado, mas, segundo entendimento predominante desta Corte, na esfera judicial, será da Justiça comum a competência para a solução desses litígios, sem prejuízo de outras medidas eventualmente cabíveis.
 
 23.	Portanto, entendo que o reconhecimento da relação de emprego se deu em desconformidade com o conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Em casos análogos, assim tem decidido esta Suprema Corte:
 
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 
1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de representação comercial, afirmando-se a existência de relação de emprego. Assentou, ainda, que essa relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista, acarretando na modificação da estrutura tradicional do contrato de emprego regido pela CLT. 
2. Inobservância do entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Precedentes, em casos análogos, envolvendo a mesma parte Reclamante: RCL 61.548, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 25/09/2023; RCL 60.025, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 02/06/2023; RCL 61.626-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, 1ª Turma, Sessão Virtual de 22 a 29/09/2023. 
3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.”
(Rcl nº 61.920-AgR/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 09/10/2023, p. 16/10/2023; grifos nossos).
 
“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. INADEQUAÇÃO. ADPF 324. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO. 
1. A falta de requisição de informações ao órgão reclamado e de citação da parte beneficiária não implica nulidade se não demonstrado prejuízo. Além da suficiência da documentação juntada, a parte, mediante interposição de agravo interno, teve oportunidade de formalizar razões de inconformismo. Precedentes. 
2. O Plenário, ao apreciar a ADPF 324, declarou lícita a terceirização de atividade-fim. 
3. Tendo o órgão reclamado desconsiderado a existência de contrato civil de prestação de serviços, sem indicar qualquer elemento concreto a evidenciar intenção de fraudar vínculo empregatício, mostra-se configurada ofensa à orientação fixada na ADPF 324. 
4. Agravo interno desprovido.”
(Rcl nº 59.047-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/11/2023, p. 09/01/2024; grifos nossos).
 
 24.	Reforço que, na decisão desta Corte proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, apontada como paradigma, levou-se em consideração a liberdade dos agentes econômicos de formular estratégias negociais indutoras de eficiência econômica e competitividade, bem como as condições do trabalhador, em termos de vulnerabilidade e capacidade de consentimento, de se conduzir de acordo com esse entendimento.
 
 25.	Ressalto que os contratos comerciais em geral, entre eles o aqui versado, mesclam dupla função, social e econômica, e as cláusulas contratuais protegem tanto o contratante como o contratado, em caso de descumprimento dos termos avençados. Nesse sentido, a Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.784, de 2019), em seu art. 1º, § 2º, estabelece que “interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas”, de forma a tutelar a boa-fé nas relações contratuais.
 
 26.	Em acréscimo, trago à lume as pertinentes considerações do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, extraídas de decisão monocrática proferida por Sua Excelência na Rcl nº 59.836/DF, j. 24/05/2023, p. 25/05/2023, em tudo aplicáveis ao caso dos autos:
 
“(...) 13. Da leitura da decisão reclamada, observa-se, em primeiro lugar, que não estamos diante de trabalhadora hipossuficiente, cuja tutela estatal é justificada para garantir a proteção dos direitos trabalhistas materialmente fundamentais. Trata-se de profissional com elevado grau de escolaridade e remuneração expressiva, capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação.
14. Além disso, inexiste na decisão reclamada qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. O reconhecimento da relação de emprego se pautou, eminentemente, no fundamento de que as atividades desempenhadas pela trabalhadora se enquadravam nas atividades-fim da empresa. (...).” (grifos nossos).
 
 27.	No mesmo sentido, transcrevo, por oportuno, trecho de decisão proferida pelo eminente Ministro Cristiano Zanin, que corrobora o raciocínio ora traçado:
 
“Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. 
Em casos desse jaez, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado por este Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e a licitude da terceirização.”
(Rcl nº 62.179/CE, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 20/09/2023, p. 22/09/2023).
 
 28.	Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, no tocante à ilicitude da relação jurídica estabelecida entre as partes, e determinar que outra seja proferida com observância à jurisprudência vinculante desta Suprema Corte. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
  
Comunique-se.
 
Publique-se.

Brasília, 13 de março de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator